Tribunal: TJBA
Processo: 8062534-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062534-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROMUALDO BATISTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
IGOR ALCANTARA BRITO, MARIA VALERIA CARNEIRO SOUSA

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO POR VIA ROBÓTICA. CISTECTOMIA RADICAL. INDICAÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA. PACIENTE IDOSO, OBESO E HIPERTENSO. MENOR RISCO DE COMPLICAÇÕES. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. INTERFERÊNCIA INDEVIDA NA CONDUTA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES.

I -
O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico responsável pelo paciente.

II -
É abusiva a cláusula contratual que exclui cobertura de determinado tratamento ou procedimento médico sem que haja expressa indicação no contrato, nos termos do art. 51, §1º, do CDC.

III -
A indicação da via robótica para a realização da cistectomia radical, pelo médico especialista que acompanha o paciente idoso, obeso e hipertenso, fundamenta-se nos menores riscos de sangramento, menor dor pós-operatória, menor chance de transfusão sanguínea e menor taxa de infecção, não cabendo ao plano de saúde interferir na autonomia médica e escolher o tratamento que julga mais adequado.

IV -
O fato de o procedimento por via robótica não constar expressamente no rol da ANS não é motivo suficiente para a negativa de cobertura, uma vez que tal rol possui caráter exemplificativo.

V -
O agravo interno interposto pela HAPVIDA em face da decisão que acolheu os embargos de declaração resta prejudicado em razão do julgamento do recurso principal.

VI -
Agravo de instrumento provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8062534-86.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ROMUALDO BATISTA DE OLIVEIRA

e como agravado
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR
PROVIMENTO
ao agravo
de instrumento
,
para reformar a decisão de origem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de
Sessões,
de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça